Tribunal: TJMT
Processo: 1019869-40.2023.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019869-40.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THIAGO BORGES MESQUITA DE LIMA - CPF: 045.496.631-89 (APELADO), LUIS HENRIQUE DE PAULA SANTOS - CPF: 047.517.651-08 (ADVOGADO), MATEUS ELIAS CRUZ ANTUNES - CPF: 030.114.661-65 (APELADO), RYCIERI LUIG PINHO DE SOUZA - CPF: 058.450.561-28 (APELADO), PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE), JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 038.648.911-40 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), ROBSON LUIZ DE FIGUEIREDO MENDONCA - CPF: 689.088.061-72 (ADVOGADO), RYCIERI LUIG PINHO DE SOUZA - CPF: 058.450.561-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS ELIAS CRUZ ANTUNES - CPF: 030.114.661-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 74.075.508/0001-95 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO. ILEGITIMIDADE RECURSAL DA CÂMARA MUNICIPAL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível e Remessa Necessária interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o Mandado de Segurança, determinando a convocação de candidato aprovado em primeiro lugar em concurso público para o cargo de Analista Legislativo – Advogado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir a legitimidade recursal da Câmara Municipal e de seu Presidente para recorrer de decisão em Mandado de Segurança; e (ii) reavaliar a decisão que garantiu a convocação do candidato aprovado no certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade recursal em Mandado de Segurança é da pessoa jurídica de direito público a que se vincula a autoridade coatora, sendo pacífico que a Câmara Municipal e seu Presidente não possuem legitimidade para interpor recurso, pois a defesa das prerrogativas institucionais da Casa Legislativa não está em questão.

4.

Segundo entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, a legitimidade para recorrer em Mandado de Segurança pertence à entidade pública envolvida, uma vez que ela responde pelos efeitos do julgamento e pela responsabilidade patrimonial.

5.

Em sede de reexame necessário, a sentença que determinou a convocação do candidato aprovado deve ser ratificada, uma vez que observou o princípio da vinculação ao edital e a prioridade da ordem de classificação dos candidatos aprovados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso de apelação não conhecido, por ilegitimidade recursal dos apelantes. Sentença ratificada em reexame necessário.

Tese de julgamento
: 1. A legitimidade recursal em Mandado de Segurança é da pessoa jurídica de direito público, não da autoridade individualmente. 2. As determinações de convocação e nomeação de candidatos aprovados em concurso público devem respeitar a ordem classificatória prevista no edital.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia câmara

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Várzea Grande e pela própria Câmara Municipal, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT.

Na decisão de primeiro grau, o Juízo, nos autos do Mandado de Segurança nº 1019869-40.2023.8.11.0002, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e concedeu em parte a segurança para determinar que a autoridade coatora convocasse, no prazo de 5 (cinco) dias, o impetrante, aprovado em 1º lugar no concurso para o cargo de Analista Legislativo – Advogado, observando as formalidades previstas no edital.

Sustentam os apelantes que a nomeação de Thiago Borges Mesquita de Lima será realizada em conformidade com a ordem de classificação e as disponibilidades da Câmara Municipal de Várzea Grande, sem qualquer intenção de preterição, e que a Administração está comprometida em seguir rigorosamente o cronograma e os procedimentos estabelecidos pelo edital, garantindo a nomeação dos aprovados dentro dos prazos legais e conforme a conveniência e necessidade do serviço.

Ao final requerem a reforma da sentença de Id 156095213, que determinou a convocação do impetrante.

Contrarrazões apresentadas no id 224543727, pelo não conhecimento do recurso de apelação interposto em razão da ilegitimidade recursal dos apelantes. Sendo superada a preliminar, pugna pelo não provimento do recurso e, quanto ao reexame necessário, seja confirmada a sentença.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo não conhecimento do recurso de apelação e pela ratificação da sentença em reexame (ID. 228258690).

Manifestação do apelado para que “
caso não seja acolhida a preliminar de ilegitimidade recursal da Câmara Municipal de Várzea Grande, que seja a apelação recebida apenas no efeito devolutivo para que possa ser iniciado o cumprimento provisório de sentença na 1ª Instância, conforme autoriza o art. 14, § 3º da Lei nº 12.016/2009
” (id 239686677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia câmara

VOTO PRELIMINAR

A questão preliminar submetida ao exame consiste em verificar a legitimidade recursal dos apelantes, diante da pacífica orientação jurisprudencial segundo a qual a legitimidade para recorrer em mandado de segurança pertence à pessoa jurídica de direito público a que se vincula a autoridade coatora.

O apelado sustenta a ilegitimidade recursal dos apelantes para recorrer da sentença tendo em vista que “
estes autos tratam de nomeação de candidato aprovado em concurso público, fato que possui o caráter de gerar meros reflexos financeiros/patrimoniais ao Município de Várzea Grande, no qual a Câmara Municipal é parte integrante, ou seja, inexiste nos autos defesa de prerrogativas institucionais da Casa de Leis de Várzea Grande, o que afasta a sua legitimidade recursal
”.

De início, cumpre frisar que a legitimidade para recorrer é da pessoa jurídica, não da autoridade impetrada, salvo quando esta defende interesse exclusivamente particular. Tal ocorre porque, na maioria das vezes, a autoridade exerce mandato, cargo em comissão ou função de confiança, cuja natureza é marcada pela provisoriedade, em nítido contraste com o caráter definitivo atribuído à pessoa jurídica.

Assim, é a pessoa jurídica de direito público a parte legítima para contestar, recorrer e praticar os demais atos processuais cabíveis, visto que o principal lesado pela ilegalidade ou abuso de poder é justamente o ente público. Nesse sentido:

[...] Ainda quanto à legitimidade das partes, anoto que o presente agravo de instrumento foi interposto pela autoridade coatora, não pela pessoa jurídica de direito público.
Ressalte-se que é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a legitimidade para recorrer das decisões proferidas em sede de mandado de segurança é da pessoa jurídica de direito público a que pertence à autoridade coatora, visto que é aquela que responde pelos efeitos decorrentes da decisão prolatada.
Nesse sentido: RE 412.430-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 17.03.2006; RMS 25.153, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 23.09.2005; MS 27.750, Rel. Min. Menezes Direito, DJe 02.12.2008 e AI 637.474, Rel. Min. Março Aurélio, DJe 27.04.2009. [...]. (STF, decisão monocrática, agravo de instrumento 732190/RJ, relator Ministro Joaquim Barbosa, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de abril de 2011).

Ademais, essa questão já foi objeto de decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça, proferida pelo Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa (id 185345167): “
No que tange às contrarrazões apresentadas pelo Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Várzea Grande e pela Câmara de Vereadores (Id. 179678338), anoto que, é a pessoa jurídica de direito público a parte legítima para contestar, recorrer, apresentar contrarrazões etc., não o impetrado, acoimado de ter violado direito líquido e certo dos apelantes”.

Portanto, é clara a ilegitimidade do Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Várzea Grande, bem como da própria Câmara de Vereadores, para recorrer.

Diante do exposto, não conheço do recurso de apelação, diante da ilegitimidade recursal dos apelantes.

Em sede de reexame necessário, RATIFICO a sentença, por seus próprios fundamentos.

Após, com o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem com as formalidades de praxe.

Cumpra-se.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024